Tribunal: TJES
Processo: 0031935-95.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031935-95.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE OFFICE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LICITUDE DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL FRANQUEADO. ILEGALIDADE DOS MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO MODELO HÍBRIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por condomínio edilício, declarou ilegal a cobrança de tarifa de água e esgoto baseada na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto em condomínio com múltiplas unidades autônomas e único hidrômetro, à luz da revisão do Tema 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece como lícita a metodologia do consumo individual franqueado, consistente na cobrança de parcela fixa mínima por unidade consumidora, acrescida de parcela variável apenas se o consumo global exceder a soma das franquias.

4. A jurisprudência vinculante afasta a legalidade tanto do método do consumo real global, que considera o condomínio como uma única economia, quanto do modelo híbrido que dispensa a cobrança da tarifa mínima por unidade.

5. Precedentes vinculantes supervenientes devem ser aplicados aos processos pendentes de julgamento, em observância ao sistema de precedentes, à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

6. A modulação de efeitos fixada na revisão do Tema 414 impede a cobrança retroativa de valores faturados a menor pela concessionária por ocasião de adoção de metodologia diversa por força de decisão judicial.

7. A aplicação do método do consumo real global autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação nas faturas vincendas, respeitada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança da tarifa de água e esgoto em condomínios com único hidrômetro pelo método do consumo individual franqueado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 927 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Revisão do Tema 414; STJ, EDcl no REsp nº 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2020, DJe 25.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE OFFICE
em desfavor da ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas existentes no condomínio, bem como condenar a apelante à restituição dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) sobreveio modificação substancial da orientação jurisprudencial vinculante do STJ diante da revisão do Tema nº 414, em 20/06/2024, oportunidade em que se reconheceu a licitude da metodologia de cobrança consistente na exigência de parcela fixa de consumo mínimo por economia em condomínios dotados de único hidrômetro; (ii) a sentença recorrida foi proferida com fundamento em tese jurídica superada, razão pela qual não subsiste a declaração de ilegalidade da forma de faturamento adotada pela concessionária no período controvertido; (iii) inexiste ilicitude na cobrança realizada, restando afastada qualquer possibilidade de restituição, seja em forma simples, seja em dobro.

Pois bem. Após análise acurada dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
.

Isso porque a sentença vergastada se mostra
desalinhada
à orientação jurisprudencial
vinculante

fincada pelo STJ na
Revisão do Tema nº 414
, quando se assentou a licitude da cobrança da tarifa de água calculada pelo método do “consumo individual presumido ou franqueado”, isto é, pela multiplicação do número de unidades condominiais (economias) pelo preço da parcela fixa da tarifa (franquia de consumo).

Vale conferir as Teses fixadas na Revisão do Tema nº 414 pelo c. STJ,
in verbis
:

Tese 1:
“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é
lícita

a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

Tese 2:
“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é
ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)

Tese 3:
“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é
ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Assim, considerando que, no caso dos autos, o condomínio autor é constituído de 10 lojas e 142 salas comerciais, porém, detém um único hidrômetro de água e esgoto,
não se revela ilegal a cobrança perpetrada pela apelante, a partir de agosto de 2016, com base na tarifa mínima multiplicada pelas unidades condominiais
.

Destaco, oportunamente, que o fato de o Precedente ter sido editado
após a prolação da sentença
em nada impede a sua aplicação ao caso, na medida em que, uma vez pendente o processamento e o julgamento do recurso de apelação, a demanda se mantém em processamento, subsistindo a discussão a respeito da controvérsia que constitui o objeto da lide.

A aplicação dos Precedentes vinculantes, nesse contexto, revela-se imperativa à luz da própria ideia de Sistema de Precedentes (arts. 926, 927 e 1.030, II, do CPC), bem como por influxo dos princípios da celeridade e da eficácia da prestação jurisdicional,
ex vi
:

“(...)
Excepcionalmente o recurso aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
(...)”

(STJ, EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020)

Daí porque não incide, na hipótese dos autos, o princípio
tempus regit actum

invocado pelo recorrido em suas contrarrazões recursais.

Além disso, a conformação da resolução da lide ao precedente superveniente editado no curso da demanda tampouco implica violação ao princípio
segurança jurídica
, a qual reponta assegurada pela modulação de efeitos firmada no próprio aresto de revisão do Tema nº 414.

A propósito, vale conferir as Teses de modulação de efeitos,
in verbis
:

“A modulação a vejo como parcial porque
vislumbro uma de três possíveis realidades
sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ,
a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado
. Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo
reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio
.

b)
a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro ("método híbrido"), em razão de decisão judicial
impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio. Nesse caso, autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC, proponho ao Tribunal que às prestadoras dos serviços de saneamento básico
seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa
, tão logo o entendimento deste julgamento seja transposto para as ações judiciais em curso, revogando-se, para tanto, eventuais decisões precárias em sentido contrário.
Fica vedado, entretanto, em nome da segurança jurídica, do interesse social e pelas razões acima explicitadas (leia-se: legítima expectativa criada nos condomínios de revisão da tarifa para menor, por critério puramente volumétrico, em razão da tese fixada no Tema 414/STJ), que sejam cobrados desses condomínios quaisquer valores pretéritos
por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.

c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a
metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas)
. Nesse caso, a adoção dessa metodologia elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra (R$ 71.279,74 nesta metodologia contra R$ 9.124,52 para o chamado "modelo híbrido" e R$ 10.970,66 para a metodologia do consumo individual franqueado, considerada como legalmente adequada neste voto). A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que
a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao "modelo híbrido" retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária
. Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia tenha decorrido de decisão judicial impositiva, hipótese em que fica ainda mais
justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto
.

Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido. Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos,
reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação
. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ ("A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil").”

Sendo assim, pode-se concluir, em primeiro lugar, que a demanda proposta é
improcedente
no que tange à suposta ilegalidade da cobrança de tarifa de água perpetrada, a partir de agosto de 2016, com base no “consumo individual franqueado” (
Tese "a" da modulação de efeitos
).

Não resta autorizado à CESAN, todavia, por força da
Tese “b” da modulação de efeitos
, pleitear a cobrança retroativa de valores faturados a menor no período em que decisão judicial proferida nestes autos legitimava a aplicação de método distinto.

De outro lado, à luz da
Tese “c” da modulação de efeitos
, i
mpõe-se reconhecer que o condomínio faz jus à repetição simples de valores cobrados por ocasião da aplicação da metodologia do consumo real global.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ao aplicar, no caso concreto, as Teses da Revisão do Tema 414, em observância dos efeitos modulados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ EM 2024. ILEGALIDADE DOS MÉTODOS “HÍBRIDO” E “CONSUMO REAL GLOBAL”. VALIDADE DO MÉTODO DO “CONSUMO INDIVIDUAL FRANQUEADO”. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO SIMPLES VIA COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CESAN DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a cobrança pelo “consumo real global” e a restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, além de julgar improcedente a reconvenção. O Condomínio buscava aplicação do “modelo híbrido” e repetição em dobro do indébito; a concessionária, o reconhecimento do direito de cobrar retroativamente diferenças de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a metodologia correta para cálculo da tarifa de água em condomínio com único hidrômetro, à luz da revisão do Tema 414/STJ; (ii) estabelecer se o condomínio tem direito à repetição do indébito e se a concessionária pode cobrar retroativamente valores devidos em razão de metodologias anteriormente afastadas. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em 2024 e fixa como único método válido o do “consumo individual franqueado”, que considera a tarifa mínima (franquia) multiplicada pelo número de unidades, acrescida de consumo excedente, vedando tanto o “modelo híbrido” quanto o “consumo real global”. A modulação dos efeitos estabelece três hipóteses: (a) manutenção do método franqueado, hipótese em que os pedidos revisionais são improcedentes; (b) adoção do modelo híbrido por decisão judicial, vedada a cobrança retroativa de diferenças; (c) cobrança pelo consumo real global, hipótese em que o condomínio tem direito à restituição simples, mediante compensação nas faturas futuras. No caso concreto, verificam-se os três cenários em momentos distintos: (i) antes da liminar, cobrança pelo método franqueado, lícito; (ii) durante a tutela de urgência, adoção do modelo híbrido, sem possibilidade de cobrança retroativa pela concessionária; (iii) após a sentença, cobrança pelo consumo real global, impondo restituição simples ao condomínio. A repetição em dobro é afastada, diante da escusabilidade da conduta da concessionária reconhecida pelo STJ no julgamento vinculante. A reconvenção da CESAN permanece improcedente, pois a modulação veda a cobrança retroativa de valores em períodos abrangidos por decisão judicial que impôs o “modelo híbrido”
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA parcialmente provido. Recurso da CESAN desprovido. Tese de julgamento:
O método de cálculo da tarifa de água em condomínios com um único hidrômetro deve observar a metodologia do “consumo individual franqueado”. É ilegal a cobrança tanto pelo “modelo híbrido” quanto pelo “consumo real global”. A restituição do indébito referente ao período em que aplicado o “consumo real global” deve ocorrer de forma simples, mediante compensação nas faturas futuras. A concessionária não pode cobrar retroativamente valores decorrentes da aplicação judicial do “modelo híbrido”
. (TJES, 0005528-94.2016.8.08.0021 APELAÇÃO CÍVEL ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 23/09/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de ilegalidade da metodologia de cobrança estabelecida pela recorrente, a partir de agosto de 2016, com base no método de consumo individual franqueado, o que se afigura legítimo nos termos da Tese nº 1 da Revisão do Tema nº 414/STJ.

Em atenção à modulação de efeitos estabelecida na revisão do Tema nº 414 pelo c. STJ, reconheço (i) não restar autorizado à CESAN pleitear a cobrança retroativa dos valores faturados a menor por força de decisão judicial proferida nos autos (Tese “b” da modulação de efeitos), bem como que (ii) o condomínio faz jus à restituição simples dos valores que, em razão da aplicação da metodologia do consumo real global, sobejem a tarifa apurada pelo consumo individual franqueado, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação nas faturas vincendas (Tese “c” da modulação de efeitos).

Diante da sucumbência mínima da requerida, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)